Tribunal: TJSP
Processo: 0087259-87.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087259-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN
DECANINE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 44615
APELAÇÃO No 0087259-87.2017.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CRIMINAL
APELANTE: IVAN DECANINE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Receptação. Absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto
probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório
nos moldes em que proferido. Pedidos de desclassificação da conduta
para o crime de receptação culposa, redução da pena, fixação de
regime prisional menos gravoso e extinção da pena de multa.
Impossibilidade. Pena e regime bem fixados e que não comportam
alteração. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 242/246, cujo relatório fica adotado,
Ivan Decanine da Silva, qualificado nos autos, foi condenado à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
unitário mínimo, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal.
Inconformado, apela o sentenciado, requerendo a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela
desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa,
redução da pena, fixação de regime prisional menos gravoso e
extinção da pena de multa (fls. 263/275).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
279/282),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
3
302/308).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da culta e combativa
Defesa, a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 27/09/2017, por volta das 14h, no
1.813 da Rua Doutor Paulo Queiroz, no Bairro de São Mateus,
nesta Comarca, o acusado Ivan Decanine da Silva foi flagrado na
posse do telefone celular IMEI 353284084312555, que havia sido
roubado de Willian de Oliveira D' Ângelo, sabendo que era produto
de crime.
Segundo o apurado, no dia 14/09/2017, no Bairro de
Sapopemba, um homem assaltou a vítima à mão armada e
subtraiu o seu celular.
Uma semana depois, policiais militares foram em busca do
acusado, escondido na casa de sua namorada para escapar à
Justiça. Então, encontraram com ele o celular roubado e também
folhas de papel escritas, que pareciam dizer respeito ao tráfico de
drogas, e a quantia de R$ 2.015,00 (dois mil reais e quinze
centavos) fls. 01-d/02-d.
Assim resumidos os fatos, observo que o apelante
permaneceu em silêncio na delegacia (fls. 11). Em Juízo, negou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
4
prática do crime, dizendo que adquiriu o celular de um
desconhecido pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
ignorando que o bem era roubado (fls. mídia).
A versão apresentada pelo acusado, contudo, não está em
sintonia com as provas dos autos.
Note-se que a vítima Rozineide de Oliveira D' Ângelo, do
crime precedente, confirmou a ocorrência do roubo do referido
aparelho celular, que estava com seu filho, no dia 14/09/2017 (fls.
10).
Por sua vez, os policiais militares José Ferreira de Lima e
Márcio de Macedo deram plena conta do ocorrido, incriminando
firmemente o apelante. Em depoimentos coerentes e harmônicos,
relataram que realizavam patrulhamento de rotina, quando se
deslocaram para o local do fato para apurar um disque-denúncia
sobre uma pessoa de nome Ivan, que estava foragido da polícia. Ao
chegarem ao lugar indicado, encontraram o réu no quarto de sua
namorada e, feita uma vistoria no guarda-roupa, foram localizadas
onze folhas de caderno com anotações de contabilidade sobre o
tráfico de drogas e a quantia de R$ 2.015,00. Questionado, o réu
disse que o dinheiro se referia ao tráfico de drogas. Em seu poder,
foram localizados também dois aparelhos de telefonia celular,
sendo um Moto G4 e um Samsung. Consultado o IMEI do Samsung,
resultou como produto de roubo. Na oportunidade, o réu disse que
adquiriu o aparelho de um indivíduo pela quantia de R$ 40,00
(quarenta reais) fls. 06, 08 e mídia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
5
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais militares, que merecem total credibilidade. A presunção
juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso
de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou
a respeito.
A origem criminosa do veículo encontrado na posse do
acusado restou bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
12/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/21) e do laudo
pericial (fls. 98/101), bem como pela prova oral produzida no
decorrer do processo.
Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do dolo,
no crime de receptação, se extrai do exame das circunstâncias e
indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando
do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, a prova é
sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por
outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime,
tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
6
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos. “Em tema de receptação, a só
posse injustificada da res faria - como no furto - por
presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A
apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, a inversão do ônus da prova” (TACRIM-SP -
Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543). “A receptação dolosa
exige dolo específico, de maneira que seria impossível a
condenação do agente sem a confissão, porque somente através
dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo,
consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da
procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de
outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e não fique
ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem
criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de
indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e
depois do delito” (TJSP, RT 717/385). “Para a afirmação do
tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o
agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No
entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do
conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a
importância
dos
fatos
circunstanciais
que
envolvem
a
infração e a própria conduta do agente.” (TACrim-SP - Ap. no
366.097-7 - rel. Des. Renato Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim
83/242). “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca; assim, se esta for dúbia e inverossímil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
7
transmuda-se
em
certeza,
autorizando
a
condenação”.
(TACrimSP - 14a Câmara, Apelação no 1.059.911/3, rel. Juiz San
Juan França, j. em 29/07/1997, in RT, v. 746, p. 629).
A testemunha Marcos de Moura, sogro do réu, disse que
Ivan estava em sua residência quando foi abordado. O réu é
namorado de sua filha. Acrescentou que o acusado chegou a sua
casa dizendo que havia comprado um celular (fls. 09 e mídia).
Nessa quadra de considerações, é bem de ver, portanto, que
a condenação do apelante pela prática do delito de receptação
dolosa foi resultante da análise pontual e correta das provas
existentes nos autos, não se podendo falar, assim, em absolvição
por insuficiência de provas, ou em desclassificação para a
modalidade culposa, não havendo dúvida de que o réu tinha pleno
conhecimento da procedência espúria do bem que possuía.
Com efeito, a proximidade temporal com o crime de roubo e
a falta de qualquer documento probatório da legitimidade da posse
do aparelho indicam que o acusado sabia que se tratava de
produto de crime.
E nesse sentido também entendeu a douta Procuradoria
Geral de Justiça, a saber:
O conjunto probatório é robusto e suficiente para
sustentar a condenação do acusado pelo delito de receptação
dolosa, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação ou reconhecimento da modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
8
privilegiada do delito.
São inúmeros os elementos que comprovam que o
recorrente comprou o objeto sabendo que se tratava de
produto de crime.
Em audiência, buscando a desclassificação, o réu
disse que adquiriu o aparelho celular de um individuo
desconhecido por quinhentos reais. Já para os policiais,
quando do flagrante, afirmou que o havia comprado por
quarenta reais, atestando a falsidade de suas alegações.
Ora, ninguém adquire um aparelho celular de um
menino que estava na ruaconfiando em sua licitude. Cumpre
destacar que, no caso em tela, o ônus da prova acerca da
legitimidade do bem é da defesa, eis que o produto do crime
foi apreendido na posse do acusado. Neste sentido:
PENAL.
RECEPTAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. A
alegação de que a ré desconhecia a origem ilícita do bem,
tese defensiva não comprovada nos autos, não é apta a
afastar a condenação, diante do contexto em que ocorreram os
fatos. No crime de receptação, se o objeto é apreendido na
posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à
Defesa comprovar a origem lícita do bem. O bem anteriormente
furtado foi apreendido com a ré, que conduzia o veículo,
podendo-se concluir, pelos elementos da prova dos autos e em
razão das circunstâncias que envolvem o caso, pela
necessidade de manutenção da condenação. 1 Como se extraí do
julgado acima colacionado, cabe ao réu afastar os veementes
indícios do crime, apresentando prova capaz de atestar sua
boa-fé e excluir seu dolo, o que não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
9
Inviável,
também,
o
reconhecimento
da
figura
privilegiada do crime de receptação.
Isso porque o apelante é reincidente e intimamente
envolvido com o crime, haja vista os objetos relacionados à
traficância encontrados em sua casa, como se extrai dos
depoimentos dos policiais.
Destarte, considerando a desproporção entre o valor
do objeto e o efetivamente pago, bem como as circunstâncias
do caso concreto, certo que o réu incidiu nos exatos termos
do artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se
falar em absolvição ou desclassificação (fls. 305/306).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no
sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado,
sendo certo, ademais, que, como já acentuado, a digna Defesa não
provou o que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art.
156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto, não
comporta reparo.
Na primeira fase, em atenção aos critérios norteadores do
artigo 59, do Código Penal, a pena básica foi corretamente fixada
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada de 1/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
10
(um sexto) pela comprovada reincidência (conforme constam das
certidões de fls. 163/168 e 197/198), resultando, definitivamente,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal, à mingua de outros elementos
modificadores da pena.
Quanto ao regime, mantenho o semiaberto, tendo em vista
que o réu é reincidente, tratando-se, portanto, de indivíduo que
demonstra propensão à atividade criminosa. Realmente, o fato de
haver tornado a delinquir, após ser advertido por condenação
anterior, deixa claro que a pena aplicada de nada serviu no
processo de recuperação do apelante, reforçando a necessidade de
fixação de regime mais rigoroso. Regime mais ameno não atenderia
ao caráter repressivo e preventivo da pena. Pelas mesmas razões,
ou seja, tratando-se de delinquente contumaz, incapaz de se
ajustar ao ordenamento jurídico estabelecido, não se mostra
socialmente recomendável a substituição da pena corporal por
penas alternativas, ausentes os requisitos previstos no artigo 44,
inciso II, do CP.
Por fim, não há que se falar em afastamento ou a redução
da pena de multa, que é parte integrante da sanção que lhe foi
aplicada, conforme dispõe o preceito secundário do artigo 180,
caput, do Código Penal, em plena vigência, não existindo, pois,
fundamento legal para a isenção ou redução pleiteadas. Anoto,
ainda, que a pena de multa deve guardar conformidade com a pena
corporal e seu afastamento implicaria violação ao princípio
constitucional da legalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0087259-87.2017.8.26.0050 São Paulo
11
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)